Tribunal: TJSP
Processo: 1037587-66.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Mandado de segurança. Sociedade prestadora de serviços de contabilidade e auditoria fiscal. ISSQN. Pretensão ao recolhimento do imposto sobre valor fixo (DL 406/68, §1o e 3o).
Prolação de sentença concessiva da ordem. Reforma de rigor, seja através do recurso do Município, seja através do reexame necessário do art.14o, §1o da Lei 12.016/19.
Em relação à preliminar arguida, não há que se falar

Ementa:
Mandado de segurança. Sociedade prestadora de serviços de contabilidade e auditoria fiscal. ISSQN. Pretensão ao recolhimento do imposto sobre valor fixo (DL 406/68, §1o e 3o).
Prolação de sentença concessiva da ordem. Reforma de rigor, seja através do recurso do Município, seja através do reexame necessário do art.14o, §1o da Lei 12.016/19.
Em relação à preliminar arguida, não há que se falar em inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória. Ora, a questão é unicamente de direito e pode ser resolvida com os documentos contidos nos autos.
Caráter empresarial da sociedade impetrante evidenciado.
No caso dos autos, como comprovado, a apelada é formada por 59 contadores. Contudo, no processo há elementos hábeis a concluir que a atividade desenvolvida pela apelante está organizada de modo a caracterizar uma empresa.
A impetrante possui 10 filiais no território brasileiro. Ademais, de acordo com a juntada de fls.829, consta que foi fundada em 1845, possui 700 escritórios em 150 países, é considerada umas das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo e emprega mais de 5000 pessoas no Brasil.
Ora, não é crível que uma sociedade empresária de tal porte preste seus serviços em caráter pessoal. Outrossim, a gestão de tal gigante pressupõe a contratação de profissionais dos mais diversos setores (recursos humanos, administração, informática, etc).
Precedentes deste Tribunal envolvendo a mesma parte.
Dá-se provimento ao recurso do Município para reformar-se a sentença atacada e denegar-se a ordem pretendida, nos termos do acórdão, prejudicado o recurso da impetrante. Ato contínuo, inverte-se a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, carreando-as à cargo da impetrante.